Tribunal: TJBA
Processo: 8060893-29.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-09
Data de publicação: 2026-06-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

II

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8060893-29.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Advogado(s)
:
FLAVIO NEVES COSTA

AGRAVADO: MARINALDO DE JESUS NERES JUNIOR

Advogado(s)
:
LAISSA RHUANA ALMEIDA BENFICA

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS POR SUPERENDIVIDAMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. LIMITAÇÃO DE DESCONTOS DE EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS A 30% DOS VENCIMENTOS LÍQUIDOS DE SERVIDOR PÚBLICO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. Caso em Exame

1.Agravo de instrumento interposto pelo Banco Santander (Brasil) S.A. contra decisão que deferiu tutela de urgência em ação de repactuação de dívidas por superendividamento, limitando a 30% dos vencimentos líquidos do agravado — servidor público municipal de Porto Seguro — os descontos relativos a contratos de crédito consignado, com determinação de depósito judicial dos valores e suspensão dos descontos em folha de pagamento. A instituição financeira sustenta que a decisão viola a Lei nº 14.181/2021, a qual não autorizaria a concessão de tutela de urgência na primeira fase do procedimento, e que incide o Tema 1085 do STJ.

II. Questões em Discussão

2.Há três questões em discussão: (i) saber se é possível a concessão de tutela de urgência antes da audiência conciliatória na ação de repactuação de dívidas por superendividamento, quando demonstrada de modo verossímil a situação de insolvência do consumidor e o risco ao mínimo existencial; (ii) saber se o Tema 1085 do STJ é aplicável ao presente caso, que envolve empréstimos consignados em folha de pagamento de servidor público municipal e não mero desconto em conta-corrente; e (iii) saber se os descontos que comprometem 88% da remuneração do agravado — deixando-lhe renda líquida de R$ 202,31 — violam os limites impostos pela legislação municipal de Porto Seguro e pelo princípio constitucional da dignidade da pessoa humana.

III. Razões de Decidir

3.A tutela de urgência em ação de repactuação de dívidas pode ser concedida antes da audiência conciliatória quando, diante das circunstâncias concretas do caso, restar evidenciada a necessidade imediata de proteção do mínimo existencial do consumidor, sob pena de comprometimento irreversível da sua subsistência. A Lei nº 14.181/2021 não afasta a incidência dos requisitos gerais da tutela provisória previstos no art. 300 do CPC, nem cria imunidade aos credores de sofrerem limitação cautelar de descontos durante a tramitação da demanda, quando presentes os pressupostos legais.

4.O Tema 1085 do STJ trata da licitude dos descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta corrente, contexto de normalidade em que o consumidor não se encontra em estado de superendividamento. Nos casos de superendividamento comprovado, há distinguishing em relação ao referido precedente, pois a discussão não versa sobre a legalidade intrínseca dos descontos, mas sobre a preservação do mínimo existencial constitucionalmente assegurado pelo art. 1º, III, da CF/1988.

5.Os empréstimos consignados em folha de pagamento de servidor público possuem regramento específico, distinto do mútuo bancário comum com débito em conta corrente. A legislação do Município de Porto Seguro — Decreto Municipal nº 15.194/2023 — estabelece o limite de 30% da remuneração para descontos facultativos de servidores municipais. Descontos que alcançam 88% dos vencimentos configuram, além de superendividamento, violação objetiva da norma municipal de regência, o que, por si só, legitima a intervenção judicial.

6.O risco ao mínimo existencial do agravado é concreto e imediato: os contracheques demonstram que, após os descontos, o servidor recebe apenas R$ 202,31 mensais, valor manifestamente incompatível com a manutenção de condições mínimas de subsistência, aí incluídos alimentação, saúde e habitação. O risco de dano irreparável — para fins de tutela de urgência — é inverso: recai sobre o agravado, e não sobre a instituição financeira, a qual continuará recebendo os valores, embora limitados ao patamar legalmente consignável.

IV. Dispositivo e Tese

7.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
. Decisão de origem mantida integralmente.

Tese de julgamento

"1. Em ação de repactuação de dívidas por superendividamento, é cabível a concessão de tutela de urgência para limitação de descontos quando demonstrada, de forma verossímil, a situação de insolvência do consumidor e o comprometimento do seu mínimo existencial, ainda que pendente a audiência conciliatória prevista no art. 104-A do CDC. 2. O Tema 1085 do STJ não se aplica aos casos de superendividamento, nos quais a questão não é a legalidade dos descontos em si, mas a preservação do mínimo existencial do consumidor devedor nos termos da Lei nº 14.181/2021. 3. Descontos de empréstimos consignados em folha de pagamento de servidor público que ultrapassem o limite estabelecido por decreto municipal regulamentador das consignações caracterizam, concomitantemente, superendividamento e ilegalidade objetiva, legitimando a intervenção judicial para limitação ao percentual legalmente permitido."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 1º, III; 6º; CDC, arts. 6º, X e XI; 54-A, §1º; 104-A e 104-B (incluídos pela Lei nº 14.181/2021); CPC/2015, arts. 300; 995, parágrafo único; 1.019, I; Lei nº 14.181/2021; Lei nº 10.820/2003, art. 1º, §1º; Decreto Municipal de Porto Seguro nº 15.194/2023; Decreto Federal nº 11.150/2022, art. 3º.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do Agravo de Instrumento nº 8060893-29.2025.8.05.0000; Agravante: Banco Santander (Brasil) S.A.; Agravado: Marinaldo de Jesus Neres Junior: ACORDAM os Desembargadores que integram a Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso, mantendo integralmente a decisão interlocutória proferida nos autos do processo de origem nº 8008914-07.2025.8.05.0201 pela Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cível e Comerciais da Comarca de Porto Seguro/BA, que deferiu tutela de urgência para limitar a 30% (trinta por cento) dos vencimentos líquidos do agravado os descontos relativos aos contratos de crédito consignado, na conformidade do relatório e dos votos proferidos neste julgamento.

Salvador/BA, 06 de maio de 2026.

FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO

JUIZ SUBSTITUTO DE 2º GRAU

TITULARIDADE EM PROVIMENTO 26

Relator